Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos lançados na fatura de cartão de crédito do autor no valor total de R$ 5.330,00 e determinou o estorno dos valores lançados indevidamente na conta bancária e nas faturas do cartão de crédito do autor, inclusive taxas, juros, multas e demais encargos decorrentes das operações fraudulentas.
2. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o banco não responde por danos causados em razão de culpa exclusiva da requerente e de terceiros. No mérito, afirma que não tem dever fiscalizatório sobre as transações realizadas pelos titulares do cartão, cabendo ao cliente autorizar as transações bancárias mediante o uso da senha, de uso sigiloso e intransferível. Assevera ausência de falha na prestação, razão pela qual não deve ser obrigada a estornar os valores na conta e na fatura do cartão de crédito do autor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a fixação de valor em patamar razoável. Por fim, pede o afastamento da multa por ser excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade das partes pela fraude bancária.
IIII. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, observando-se que os efeitos da sentença ocorrerão após o respectivo trânsito em julgado. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é uma das instituições responsáveis pelo serviço de cartão de crédito fornecido ao autor. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, § 3o, I e II, do CDC).
8. Ademais, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Resta incontroverso nos autos que o autor foi vítima do “golpe da troca do cartão”, no qual terceiros efetuam a troca do cartão sem a percepção do correntista. Ressalta-se que o autor reconheceu que ao efetuar uma compra de determinado valor no dia 25/01/2024, foi lhe devolvido cartão semelhante ao seu, mas pertencente a outra pessoa. Assim, o fraudador ficou de posse de seu cartão e efetuou diversas compras indevidas. Nota-se, portanto, a falta de cautela do consumidor que não teve o cuidado de verificar se o cartão lhe pertencia, contribuindo diretamente para a ocorrência do dano.
10. Lado outro, verifica-se que as movimentações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária atípica deve ser objeto de atenção pelo banco, pois cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em diversas compras, realizadas em um só dia e em um curto intervalo de tempo (ID 73637989 - Pág. 2 e ID 73638004 - Pág. 11). Nesse sentido, a situação em tela evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo banco não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas. Perante as movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter tomado todos os cuidados necessários, se certificado a respeito de sua validade ou minimizado seus efeitos, o que não se vislumbrou no caso.
11. Outrossim, é sabido que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. Destarte, a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária. Precedente: Acórdão 1292571.
12. Dessa forma, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do correntista e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo sofrido, na proporção de 50% para cada parte. Nesse sentido, o seguinte precedente: Acórdão 1849265.
13. Deixa-se de analisar a alegação de multa exorbitante, uma vez que a sentença não fixou astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados na fatura de cartão de crédito do autor no valor total de R$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais), bem como para determinar o estorno de 50% dos valores lançados indevidamente na conta bancária e nas faturas do cartão de crédito do autor, inclusive taxas, juros, multas e demais encargos decorrentes das operações fraudulentas.
15. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art.14, § 3o, I e II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1292571, 0763266-36.2019.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 23/10/2020; TJDFT, Acórdão 1849265, 0705099-78.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024; TJDFT, Acórdão 1849265, 07050997820238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024.